Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-34.2015.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000337-34.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIAS MOREIRA ATAIDES - CPF: 762.076.091-15 (APELADO), MARCILENE OLIVEIRA DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 813.871.131-00 (APELADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - COBERTURA SECURITÁRIA – JUROS INCIDENTES DESDE O SINISTRO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A instituição financeira apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

II - No caso, não havendo prova de que tenham sido exigidos ou realizados exames prévios, e nem indícios de má-fé do segurado, não se justifica o pedido de produção de prova indireta.

III - A seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação. outrossim, as recorridas não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

IV - Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. É cediço o dever de quitação do contrato.

V - "juros moratórios constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, atuando como se fosse uma indenização pelo retardamento no adimplemento da obrigação (RT, 435:100 e 217, 440:71, 444:146, 432:100 e 118, 446:167, 436:247, 398:340, 483:114, 437:162, 610:137, 611:130; RF, 269:188; Súmula 54 do STJ)".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000337-34.2015.8.11.0049 interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” onde litigam com ELIAS MOREIRA E OUTROS perante a 2a Vara da Comarca de Vila Rica - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 172568169 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, para condenar, até o limite da importância segurada para cada contrato: (a) a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento do saldo devedor referente às apólices n. 3228899, n. 3600838, n. 3720835 e n. 2045979 em favor do Banco do Brasil, a fim de abater no saldo devedor dos respectivos financiamentos (firmados pelo extinto), caso ainda não tenha sido feito; (b) a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento do saldo devedor referente às apólices n. 23491616 e n. 24430498 em favor dos autores. Juros incidentes desde a data do vencimento da obrigação (data da morte da de cujus) e correção monetária a partir da citação.

Condenou a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da cobrança das apólices n. 23491616 e n. 24430498.

Em suma, alega o recorrente BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sob ID. 172568181 ocorrência de cerceamento de Defesa – Deficiência na Instrução Probatória – Perícia Médica Indireta Não Realizada. A realização de prova pericial, consistente em perícia médica indireta a ser realizada na documentação médica do Segurado, deve ser produzia a fim de apurar se trata de evento coberto ou não pelo seguro. Da mesma forma, a expedição de ofícios, deve ser produzida a fim de se obter documentação médica complementar para análise do histórico da doença do Segurado, a fim de apurar de o evento é ou não coberto pelo Seguro contratado. Ressalta-se que o prontuário médico é um documento sigiloso e está parte recorrente só poderia ter acesso com determinação judicial. Ante o notório cerceamento de defesa desta parte recorrente, é certo que a sentença deve ser cassada para reconhecer a sua nulidade integral;

Aduz existência de doença anterior a formalização do contrato – Risco Excluído – Perda do Direito à Indenização - O Princípio da Boa-Fé no Contrato de Seguro - Exame Médico Prévio. A patologia do Segurado vem se desenvolvendo antes mesmo da contratação da apólice ora discutida. Salienta-se que omitindo esta informação no momento da contratação, o Segurado influenciou na análise do risco a ser suportado por esta Seguradora, ora recorrente, que poderia inclusive não ter aceitado a proposta. A recusa de pagamento de indenização em razão de omissão do segurado quanto à doença preexistente à contratação do Seguro é respaldada pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

Requer a reforma da sentença para que os juros incidam desde a citação, tendo em vista que o termo inicial fixado não se mostra justo e adequado;

Prequestiona os Arts. 186, 422, 757, 760, 765, 766, 927 do CC e dos Arts. 372 e 373 do CPC, e Recurso Extraordinário do Art. 5o, LV da Constituição Federal.

Em suma, alega o recorrente BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 172568183 ocorrência de ilegitimidade passiva. Não há como o intermediador, ou seja, corretor interveniente na contratação do seguro ser responsabilizado por negativa de pagamento da apólice de seguro. No vertente caso, o Apelante, na qualidade de estipulante, não praticou qualquer ato impedindo a cobertura do sinistro pela seguradora. Nesse contexto, a responsabilidade objetiva merece ser utilizada com parcimônia, sopesando a participação de todos os intervenientes para que se evite injustiças;

Sustenta no mérito que a simples leitura da certidão de óbito encartada nos autos leva a conclusão da omissão de doenças preexistentes por parte do segurado, moléstia diretamente relacionada à causa mortis. Ou seja, o Apelante e a Seguradora confiaram nas declarações do falecido, não sendo crível o encarecimento da contratação mediante a solicitação de exames prévios, quando o próprio Segurado atestou seu estado de saúde;

Requer a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam desde a citação, tendo em vista que o termo inicial fixado não se mostra condizendo com o disposto no art. 405 do Código Civil;

Requer seja considerada a sucumbência recíproca, para que, na forma do art. 86 do CPC, sejam proporcionalmente distribuídas entre as partes os honorários e as demais despesas processuais.

Contrarrazões sob ID. 172568185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança de seguro em que figuram como autores ELIAS MOREIRA E OUTROS contra o BANCO DO BRASIL e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Elias Moreira Ataídes e Marcilene Oliveira de Souza Ataídes são, respectivamente, filho e mãe do segurado Amós Florêncio Ataídes.

Os autores/recorridos postulam indenização securitária e danos morais em razão da negativa de pagamento das apólices de seguro n. 3228899 (sinistro n. 772014027350), n. 3600838 (sinistro n. 77201402748), n. 3720835 (sinistro n. 772014027349), n. 23491616 (sinistro n. 93201410630), n. 24430498 (sinistro n. 93201410629), n. 2045979 (sinistro n. 98201401186) - todas contratados na modalidade prestamista, por Amós Florêncio Ataídes, falecido no dia 09.07.2014 (certidão de óbito em id. 68271749 - Pág. 214).

Narraram que todos os contratos foram regularmente celebrados com o requerido, sem qualquer exigência de investigação médica. Porém, o requerido negou os pagamentos dos respectivos prêmios, com fundamento em suposta doença preexistente, em razão de omissão no preenchimento do formulário.

Requereram a condenação ao pagamento do prêmio disposto nas mencionadas apólices e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar, até o limite da importância segurada para cada contrato: (a) a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento do saldo devedor referente às apólices n. 3228899, n. 3600838, n. 3720835 e n. 2045979 em favor do Banco do Brasil, a fim de abater no saldo devedor dos respectivos financiamentos (firmados pelo extinto), caso ainda não tenha sido feito; (b) a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento do saldo devedor referente às apólices n. 23491616 e n. 24430498 em favor dos autores. Juros incidentes desde a data do vencimento da obrigação (data da morte da de cujus) e correção monetária a partir da citação.

Condenou a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da cobrança das apólices n. 23491616 e n. 24430498.

A tese recursal da parte BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia indireta; preexistência de doença anterior a pactuação do contrato de seguro e, em pedido sucessivo, necessidade de retificação da incidência da juros de mora na indenização arbitrada.

A tese recursal da parte BANCO DO BRASIL S.A funda-se na alegação de ilegitimidade passiva, por ser apenas intermediador na contratação do seguro; preexistência de doença anterior a pactuação do contrato de seguro e, em pedido sucessivo, necessidade de retificação da incidência da juros de mora na indenização arbitrada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRANCO DO BRASIL.

A parte ré/apelante BANCO DO BRASIL S.A, possui sim legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

Destarte, é perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência em face dos princípios da boa-fé e da garantia de ampla defesa do consumidor, sendo a administradora parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos que estabelece o artigo 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido são as seguintes jurisprudências:

“Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o seu pagamento." (AgRg no REsp 1.265.230/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/2/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível No 70044963940, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/06/2012).

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. - A entidade bancária é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que a autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida prestamista, tendo em vista que o contrato foi firmado junto a instituição bancária e teve por escopo garantir eventual débito do financiamento firmado com o banco . - Hipótese em que a segurada não tinha discernimento para assinar o contrato, pois interditada há mais de 10 anos. Portanto, não há falar em má-fé da segurada. Ademais, a seguradora não realizou exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde da segurada, assumindo os possíveis riscos. Responsabilidade das rés pelo pagamento da cobertura prevista na apólice. APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível No 70039647672, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/06/2011).

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi deferida a realização de perícia indireta dos exames médicos do de cujus.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Tratando-se o contrato objeto do presente litígio de seguro, cuja regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 e seguintes do atual Código Civil, in verbis:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“Lê-se dos ajustes que não há cobertura securitária quando beneficiário venha a falecer por acidente ou por doença contraída anteriormente à assinatura do contrato.

Não há nos autos, contudo, nada a comprovar que a ré cuidou de questionar sobre o estado de saúde do contratante, ou, ainda, tê-lo submetido a exames e análises para este mesmo fim.

Neste cenário em que, na ocasião da contratação, não se elaborou uma lista de moléstias preexistentes para confrontar com a causa mortis do contratante, não se pode invocar a negativa de cobertura com esteio nessa cláusula.

No que tange ao mais, embora se possa presumir que o extinto, por ocasião da aquisição, tivesse motivos para crer na morte próxima, não se pode, apenas com base nisso, concluir-se pela má-fé, uma vez que em nosso sistema o que se presume é a boa-fé.

E, no caso dos autos, não houve prova de má-fé, nem medida empregada pela seguradora tendente a evitar a contratação de seguro por pessoas portadoras de alguma afecção.”

Rebelam-se as demandadas/apelantes com a sentença de procedência parcial, que as condenou a adimplir com a indenização securitária contratada (seguro prestamista) diante da comunicação do sinistro (morte) sustentando a ocorrência de doença pré-existente.

A Súmula 609 do STJ preceitua que:

"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Deveria a seguradora e a instituição financeira, ao tempo da contratação, exigir exames médicos antes de aceitar a contratação, o que não foi feito.

No caso, não havendo prova de que tenham sido exigidos ou realizados exames prévios, e nem indícios de má-fé do segurado, não se justifica o pedido de produção de prova indireta.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA CABÍVEL. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Da leitura do verbete, extrai-se a compreensão de que, se a recusa da cobertura securitária, fundamentada na alegação de doença preexistente, só encontra amparo quando demonstrada a exigência de exames prévios ou a má-fé do segurado, compete, pois, à própria seguradora o ônus de provar as excludentes de sua responsabilidade, seja atestando que de fato requereu os aludidos exames, ou mesmo, que o contratante agiu de má-fé.” (TJMG, AI n. 1.0000.19.037686-3/003, rel. JD Convocada Maria das Graças Rocha Santos, 13a Câmara Cível, J. 19-11-2020, DJe 19-11-2020).

É ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente se não houve a exigência pela seguradora de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

Outro elemento essencial do contrato em analise é a boa-fé, prevista no art. 422 da atual legislação civil. Nesta espécie de relação jurídica a bona fide se caracteriza pela sinceridade e lealdade das informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco contratado, cuja contraprestação daquele é o pagamento do seguro.

Sobre o assunto, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Três são os elementos essenciais do seguro - o risco, a mutualidade e a boa-fé - elementos, estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira,"trilogia", uma espécie de santíssima trindade.

Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, mas que não depende da vontade das partes. Por ser o elemento material do seguro, a sua base fática, é possível afirmar que onde não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem seguro, em qualquer das suas modalidades - seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis etc. -, porque estão expostas a risco.

(...)
Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las." (in "Programa de Responsabilidade Civil", 7a ed., São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 404-405).

O banco e a seguradora demandados, ao aceitar a proposta de seguro com base simplesmente na declaração de saúde do proponente, prescindiram de qualquer exame médico prévio nos candidatos a segurado, providência que revelaria o seu real estado de saúde à época da contratação, bem como nas renovações posteriores. Ao contrário, acataram as informações inscritas no documento como verdadeiras, assumindo o risco de eventual inexatidão quanto às declarações prestadas.

E agindo assim, não podem esquivar-se do que se obrigou por força do avençado, sob a alegação de que as declarações prestadas não retratavam a realidade.

As partes recorrentes se insurgem contra a incidência de juros, pugnando pela sua modificação para que incida desde a citação.

Sem razão.

Maria Helena Diniz, em seu Curso de Direito Civil Brasileiro, nos ensina:

"juros moratórios constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, atuando como se fosse uma indenização pelo retardamento no adimplemento da obrigação (RT, 435:100 e 217, 440:71, 444:146, 432:100 e 118, 446:167, 436:247, 398:340, 483:114, 437:162, 610:137, 611:130; RF, 269:188; Súmula 54 do STJ)".

Descabida qualquer modificação na incidência dos juros.

De igual forma, inapropriada modificação nos honorários sucumbenciais.

Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13o SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024